Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702397-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI, EMERSON FREDDI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANA PAULA ALASMAR FREDDI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília [IDs 210549194 - Decisão (EMD) e 210286728], que, nos autos do cumprimento de sentença movida em seu desfavor e de outro executado (Emerson Freddi) por EDIONE MAGDA NERI, dentre outros pontos lá resolvidos, indeferiu o pedido de revogação da multa, formulado pela agravante na petição de ID 210123030, e ratificou o valor das astreintes fixadas até aquele momento, concedendo o prazo adicional de mais 30 dias corridos para que os executados promovam a transferência do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. A agravante recorre da aludida decisão, postulando a reforma no tocante às astreintes arbitradas pelo Juízo de primeiro grau. Assevera que já “providenciou a transferência da titularidade para si do imóvel ‘Casa no 32, do Tipo ‘C’, do Bloco’D’, da Quadra 06, do SRE/SUL’ que era da Sra. Edione (agravada). Os executados tentaram a todo momento cumprir com sua obrigação de pagar o ITBI nos limites da sua possibilidade financeira.” Acrescenta que “a própria exequente/agravada Sra. Edione se negou a assinar a escritura (docs de id. 167492604, 167565341, 167565340) e a nova escritura já está pronta.” Realça que a decisão agravada além de considerar a legalidade de uma multa pretérita que já atingiu patamar superior ao próprio objeto da ação, arbitrou novas astreintes. Tece argumentos apontando que a agravada violou, no caso vertente, a boa-fé objetiva (duty to mitige the loss), porquanto se recusou a assinar a escritura do imóvel, e posteriormente cobra a aplicação da multa em seu benefício. Aduz que “[a] própria exequente/agravada estava se negando a assinar a escritura pública ((id. 167492604, 167565341, 167565340) ao passo que não pode se beneficiar quem não colabora com o cumprimento da obrigação a fim de ganhar mais dinheiro sobre os executados, alegando falta de empenho e demora sendo que a principal interessada não estava a fim de se esforçar.” Se insurge contra o valor fixado atingido. Alega ainda desproporcionalidade no arbitramento da multa, pugnando pelo seu afastamento ou pela sua minoração. Defende também o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, requerendo sua concessão “para que não incida multa de descumprimento de obrigação para a agravante/ré bem como para regovar ou diminuir a aestreinte anteriormente aplicada para 1% do valor da obrigação de fazer, que é o pagamento do ITBI;” No mérito, requesta pelo provimento do recurso à baila, de modo que “[s]eja reformada a decisão agravada para não incida multa por descumprimento de obrigação visto que agravada cumpriu com a obrigação bem como para regovar ou diminuir a aestreinte anteriormente aplicada para 1% do valor da obrigação de fazer, que é o pagamento do ITBI;”. Quanto ao preparo recursal, houve a necessidade de esclarecimento acerca da gratuidade de justiça deferida em prol da recorrente, questão esta resolvida da decisão de ID 66483131, na qual apontei outros pontos a serem aclarados. A parte recorrente se manifestou no ID 66878159 - Petição. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do respectivo preparo recursal [IDs 111837344 (origem) e 6648313], afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, entendo que a tutela de urgência buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cotejando a situação fático-jurídica despontada dos autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo por conta do escopo das astreintes que é garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar que a parte obrigada se furte, indeterminadamente, de cumprir o que lhe fora determinado pelo juízo. Ademais disso, cumpre evidenciar nesta oportunidade que a despeito do indeferimento do efeito suspensivo, por ocasião da análise do mérito, o recurso poderá ser provido, ainda que parcialmente. Rememore-se, por oportuno, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do Tema 706, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 11/04/2014). A jurisprudência do sodalício Superior orienta também que “o valor da multa cominatória pode ser modificado a qualquer tempo, até mesmo de ofício a fim de atender, com razoabilidade, sua função precípua.” (AgInt no AREsp n. 1.828.175/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024. Nessa mesma linha de intelecção: EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 2.498.130/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; AgInt no REsp n. 1.823.119/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; etc. Inobstante as astreintes sejam estabelecidas sob a cláusula rebus sic stantibus, podendo assim serem revistas a qualquer tempo, até mesmo de ofício, nesta fase de cognição sumária e bastante rarefeita, não vislumbro razões plausíveis para a concessão do efeito suspensivo postulado. Em contrapartida, reputo necessário assegurar a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes no particular para melhor formação do convencimento acerca da controvérsia posta à colação. À luz do contexto fático, probatório e processual acima mencionado, deflui-se que não se revelam presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, especialmente porque não enxergo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em prosseguir normalmente na origem, e, depois da instauração do contraditório e da ampla defesa, com a devida instrução processual, se formar um melhor convencimento a respeito do mérito da causa, de acordo com o livre convencimento formado a partir dos substratos de prova colhidos dos autos (CPC, art. 371). Assim sendo, sem a oitiva da parte contrária e em atuação monocrática, não denoto verossimilhança em grau necessário e suficiente ao deferimento da medida provisória de urgência postulada neste recurso. Convém gizar ainda que na hipótese de incidência da nova multa combatida por eventual descumprimento – o que não se tem notícias nos autos até este momento – o montante e demais consectários ainda será objeto de outro pronunciamento, o qual poderá ser impugnado com base em substratos, de fato, ocorridos nos autos, e não em meras conjecturas prévias para a hipótese de não atendimento à ordem judicial recorrida. Como já evidenciado, a finalidade das astreintes é justamente dar maior efetividade às tutelas jurisdicionais, impondo sanções a mais para aqueles que as desobedecerem. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator